Tribunal: TJSP
Processo: 2055514-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*Execução – título extrajudicial – cédulas de crédito bancário - alegação de excesso de execução e de indevida aplicação pelo agravado do "prêmio de liquidação antecipada", por simples petição, no decorrer do processo executivo – inadmissibilidade - matérias de defesa que devem ser arguidas em embargos à execução diante da necessidade de dilação probatória – agravo improvido.*